Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700406-42.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO EDUARDO WANDERLEY BRITTO PACIENTE: DOUGLAS DE ALMEIDA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Indefiro o pedido de sustentação oral requerido pela peticionante de i.d. 26627356, haja vista que, nos termos do art. 12, § 3o, da Portaria 52/2020 do TJDFT, o pedido de sustentação deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. Em que pese haver algum interesse da peticionante quanto ao julgamento do Habeas Corpus, ela não é parte no processo. Intime-se. Após, ao Ministério Público sobre o pedido de habilitação feito pela peticionante, a qual não faz parte do presente Habeas Corpus, devolvendo-se os autos para a sessão que se realizará em 23.06.2021. Brasília, 21 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator